Tribunal: TJDFT
Processo: 0754451-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754451-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DUAL MAQUINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LCA EMPRESARIAL LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 257.272.794), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0751873-86.2024.8.07.0001, movida pela agravante/exequente, em desfavor de DUAL MÁQUINAS LTDA, executada, ora agravada, proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília - DF, em 18/11/2025 às 12:17:44 hs. EDIONI DA COSTA LIMA Juíza de Direito” A exequente, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que no caso de pessoa jurídica, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial é relativa Alega que o ônus de demonstrar a imprescindibilidade de determinado bem para a continuidade da atividade empresarial recai sobre a empresa executada, e não sobre a exequente, ora agravante. Aduz a agravante que a medida pleiteada é compatível com os princípios da efetividade e utilidade da execução, sendo uma tentativa legítima e necessária de superar a resistência da executada, ora agravada, em adimplir a obrigação, garantindo a satisfação do crédito perseguido na execução. Assevera que a decisão agravada viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Prossegue discorrendo que a recusa da expedição da diligência, sem fundamentação concreta, obsta a cooperação e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional Requer a concessão de efeito suspensivo; e que, no mérito, o seu recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no estabelecimento comercial da empresa executada, ora agravada. Foi certificado no Id. 79.344.367, o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1.019, Inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O disposto no art. 139, Inciso IV, do CPC, que indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", à exemplo da constrição de bens. Ademais, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, Inciso II, do Código de Processo Civil. Também, não se pode olvidar que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a sede da devedora/executada não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade; e que tal constatação deverá ser precedida pela determinação de expedição da diligência cabível. Todavia, no caso dos autos verifico, nesta fase de cognição inicial sumária, não ser plausível conceder, por ora, o efeito suspensivo vindicado, em face da ausência da probabilidade do direito pleiteado, considerando ser totalmente inócua a expedição da diligência pleiteada; porquanto sequer consta dos autos o endereço atual aonde funciona o estabelecimento comercial a qual se pretende a realização da diligência destinada a penhora de bens deste. Nesse sentido, observo que a despeito das diversas tentativas frustradas de localização do endereço da empresa executada (Dual Máquinas Ltda), esta só foi citada através da pessoa identificada como Mikaela Lima Barbosa, por intermédio do aplicativo Whatsapp (61) 99925-4796, consoante certificado no Id. 234.412.437, dos autos principais (ExTiEx: 0751873-86.2024.8.07.0001). Portanto, não há nos autos principais qualquer confirmação de que a empresa esteja ainda exercendo atividade em algum endereço conhecido; o que obsta a realização da diligência pretendida pela exequente, ora embargante, em razão da absoluta ausência de comprovação da existência de endereço correto e atualizado para cumprimento da diligência requerida, requisito este essencial para fins de conferir efetividade ao ato judicial. Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco de dano grave ou de incerta reparação, eis que o processo está suspenso e, caso comprove a localização de bens penhoráveis da executada, a exequente, ora agravante poderá requerer a retomada do curso processual para fins de efetivar a penhora dos bens porventura localizados. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO vindicado pela ora agravante. Intime-se a executada, ora agravada, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora